Tribunal: TJDFT
Processo: 0759779-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ARTIGO 34 DO CTB. SEMÁFORO COM SINAL INTERMITENTE. CRUZAMENTO. VIA SECUNDÁRIA E VIA PREFERENCIAL. IMPRUDÊNCIA. CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela ré/recorrente (ID 24017519, ID 24017520 e ID 24017521), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A empresa autora/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à ré/recorrente, em razão da “preclusão temporal”, uma vez que a matéria não fora apreciada pela instância originária. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, cabendo a ela a apreciação dos pressupostos de admissibilidade. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Narrou a empresa autora que, em 03/11/2019, o Sr. Wendell conduzia um veículo (VW GOL) de sua propriedade na via W3 Sul, por volta de 01h30min, quando foi surpreendido com a entrada do automóvel da ré (FIAT IDEA), saindo da via secundária (S2) e adentrando na via principal (W3), sem respeitar a preferência e a sinalização, provocando o acidente de trânsito. Requereu reparação por danos materiais no valor de R$ 6.210,00.
4. Trata-se de recurso (ID 24017518) interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à empresa autora a quantia de R$6.210,00, a título de dano material, e improcedente o pedido contraposto (reparação dos danos causados ao veículo da ré).
5. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a não realização da audiência de instrução e julgamento, sem que fosse oportunizada às partes a oitiva de seus depoimentos, de forma oral, para esclarecer os fatos. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, porquanto o destinatário da prova é o juízo da causa, que deve formar seu convencimento diante da presença, nos autos, de elementos de convicção que considere suficientes, assim como ocorrido na hipótese dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Nas razões recursais, sustenta a culpa exclusiva do condutor do veículo da empresa autora/recorrida, por ter colidido na parte traseira direita do seu veículo, quando já havia iniciado o cruzamento entre a via S2 e a via W3 Sul. Alega que a demandante deixou de apresentar três orçamentos antes de realizar o conserto do veículo, se limitando a juntar uma nota fiscal sem a descrição dos serviços realizados e das peças trocadas. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido contraposto (reparação dos danos materiais) e, subsidiariamente, reconhecer a culpa recíproca.
7. Do conjunto probatório inserido aos autos e da narrativa apresentada pelas partes quanto à dinâmica do acidente, verifica-se que os veículos colidiram no cruzamento entre as vias S2 e W3 Sul, quando o semáforo se encontrava com sinalização intermitente.
8. O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis: "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade."
9. Cumpre ressaltar que “O ingresso em via preferencial é uma manobra arriscada e que exige cautela redobrada, incidindo em culpa o condutor que adentra a via preferencial, em cruzamentos, sem a devida cautela, colidindo com outro veículo que nela trafegava”. (Acórdão n.987184, 20140110648965APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 03/02/2017. Pág.: 648/654).
10. Além disso, “no cruzamento entre vias urbanas, durante a intermitência da sinalização de semáforo, necessário que sejam mantidos os critérios de preferência para acesso a uma via principal, exigindo-se do motorista que se encontra na via secundária a devida atenção e cautela, a fim de certificar-se acerca da possibilidade de executar a manobra pretendida sem perigo para os demais usuários”. A inobservância da cautela supracitada respalda a culpa do respectivo condutor pelo acidente. Precedente: Acórdão 982638, 07218352720168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/11/2016, publicado no DJE: 28/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.”.
11. Assim, constatado que o veículo da empresa autora/recorrida trafegava em via preferencial (W3 Sul) no momento do acidente, bem como a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito (art. 373, II, CPC), subsiste a condenação imposta pela sentença.
12. Com relação ao “quantum”, considero satisfatória a comprovação do dano reclamado com a apresentação de nota fiscal (ID 17464408) indicando a realização de “serviços de lanternagem” compatíveis com o prejuízo demonstrado nos autos, tornando-se desnecessária a juntada de três orçamentos.
13. Por fim, não se verifica qualquer prova da concorrência de culpa da empresa autora/recorrida, devendo ser atribuída à ré/recorrente a responsabilidade pela ocorrência do acidente e pelos danos materiais causados à demandante.
14. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.